Tribunal: STF
Processo: RHC 257538
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso em habeas corpus, interposto por João Herminio Ramos Neto, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não proveu o agravo no HC nº 942.157/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal. Contra a decisão que rejeitou a denúncia ofertada o Ministério Público Estadual interpôs Recurso em Sentido Estrito, que foi provido pelo Tribunal local para determinar o regular prosseguimento da ação penal. 



    Neste recurso (e-doc. 59), a defesa alega, em síntese, a atipicidade do fato imputado devido ao princípio da insignificância, eis que se trata de subtração de peças de carne. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação penal e, no mérito, o trancamento da ação penal.



    Requer-se, ao final, o “provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a decisão de rejeição da denúncia, face a ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer pelo desprovimento do recurso, cuja ementa transcrevo:  



    “Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Furto. Subtração de três peças de carne, avaliadas em R$ 350,00. Valor superior a 10% do salário-mínimo vigente à data dos fatos. Condenação anterior por furto qualificado. Inaplicabilidade da bagatela. Estado de necessidade não comprovado. – Requer-se o não provimento do recurso”. (e-doc. 78)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de réu acusado de furto, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 2. Fato relevante. O réu foi denunciado por subtrair três peças de carne avaliadas em R$ 350,00, à época em que o salário mínimo então vigente era de R$ 1.212,00 (abril de 2022) . A denúncia foi inicialmente rejeitada pelo juízo de primeiro grau com base no princípio da insignificância, mas o Tribunal de Justiça local determinou o prosseguimento da ação penal. 3. As decisões anteriores. O habeas corpus foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça, alegando a atipicidade do fato devido ao princípio da insignificância, mas não foi conhecido. O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, destacando a habitualidade delitiva do réu e o valor do bem subtraído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, considerando o valor do bem subtraído e a habitualidade delitiva do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão monocrática considerou a legalidade da decisão do Tribunal de origem, que analisou a atipicidade da conduta e concluiu pela não aplicação do princípio da insignificância, dado o valor do bem e a habitualidade delitiva. 6. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que justificassem a alteração da decisão agravada, mantendo-se o ato judicial por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem subtraído não é considerado desprezível e há habitualidade delitiva do réu". (e-doc. 50)  



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, como bem assentou o Ministro Relator Messod Azulay Neto, não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo recorrente, pois não houve reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta. Veja-se:  



    “Com efeito, a decisão impugnada analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados e concluiu pela legalidade da decisão do Tribunal de origem, não havendo que se falar em aplicação do princípio da insignificância. 



    Além disso, conforme já esclarecido na decisão agravada, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão que determinou o prosseguimento da ação penal, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ademais, a moldura fática do acórdão impugnado revela que a alegação de atipicidade da conduta, ante ao princípio da insignificância, foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem, que considerou o valor do bem subtraído e a habitualidade delitiva do réu, o qual possui anterior condenação por crime de furto qualificado (fl. 52). Destaca-se (fls. 49-54):



    “"[...] No caso dos autos, o valor do objeto subtraído sobrepuja em mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro este comumente utilizado pelos Tribunais para aferição de lesividade ou não ao bem jurídico tutelado, na medida em que a carne subtraída foi avaliada em R$ 350,00, ao passo que o salário mínimo então vigente era de R$ 1.212,00 (abril de 2022). Portanto, o valor do bem subtraído não é considerado desprezível. Para além disso, observa-se do Evento 1, out1 (PG) a existência de condenação por furto qualificado que, apesar de não estar caracterizada a reincidência uma vez que o trânsito em julgado ocorreu no curso deste processo, denota a frequência em ações deste tipo e, portanto, o elevado grau de reprovabilidade da conduta, a reforçar a relevância penal da conduta [...]".” 



    Portanto, concluo que a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do julgado.



    (...)



    Por fim, considerando que no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, deve haver a manutenção do ato judicial por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023”. (e-doc. 50, p.3-4, grifei)



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Embora, tenho decidido que a menção aos antecedentes do paciente não é, por si só, fundamento apto a obstaculizar o acolhimento da pretensão da defesa, a meu ver, a hipótese dos autos demonstra relevância da conduta e expressividade da lesão jurídica provocada, pois se trata da subtração de carne subtraída avaliada em R$ 350,00, ao passo que o salário mínimo então vigente era de R$ 1.212,00 (abril de 2022).



    Nesses termos, o crime em análise nestes autos demonstra que a aplicação do princípio da bagatela não é medida socialmente recomendável ao caso.



    Sob essa ótica, mutatis mutandis, destaco os seguintes julgados desta Corte:  



    “TRÁFICO DE DROGAS – INSIGNIFICÂNICA – INADEQUAÇÃO. O tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente apreendido, afasta a construção jurisprudencial do crime de bagatela, considerado o bem protegido – a saúde pública. (RHC 136413, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 11/01/2021)  



    “TIPO PENAL – PRÁTICA CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS. As circunstâncias da prática delituosa não afastam a configuração do tipo penal, repercutindo na fixação da pena. MEIO AMBIENTE – DANO – INSIGNIFICÂNCIA. A natureza do bem protegido – meio ambiente – afasta a construção jurisprudencial do crime de bagatela”. (HC 179288, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 15/09/2020)  



    Nesse sentido, destacou a PGR:



    “No ponto, registra-se que o valor da res furtiva ultrapassa o teto de 10% do salário-mínimo vigente à época do fato (R$ 1.212,00) e o paciente possui condenação por furto qualificado. 



    Consoante assentado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Habeas Corpus 110.948/MG, julgado em 26/06/2012, na aferição do relevo material da tipicidade penal, notadamente nos crimes contra o patrimônio, torna-se indispensável a presença de vetores para se legitimar a descaracterização do crime por conta da máxima insignificância, tais como a mínima ofensividade da atuação do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Faltantes quaisquer desses elementos, não se pode falar em atipicidade da conduta”. (e-doc. 78, p. 3, grifei)



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente